Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de possibilidade da repetição da verba de aposentadoria complementar (o benefício previdenciário foi-lhe pago em função de antecipação de tutela), assim como as razões para definição do prazo prescricional decenal (art. 205, caput, do CC/2002) como o aplicável à espécie.
3. Não há, assim, contradição ou omissão a ser sanada, tendo as partes embargantes apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.